Tribunal: TJSP
Processo: 1084144-90.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação – Retorno dos autos da Presidência para apreciação da questão à luz do Tema 1.034 do Superior Tribunal de Justiça – Aplicação - Contribuição por mais de dez anos – Preenchimento dos requisitos do artigo 31 da Lei no 9.656/98 – Direito de manutenção no mesmo plano de saúde dos ativos, observada a paridade, inclusive quanto aos cálculos das mensalidades – Recursos de apelação

Ementa:
Apelação – Retorno dos autos da Presidência para apreciação da questão à luz do Tema 1.034 do Superior Tribunal de Justiça – Aplicação - Contribuição por mais de dez anos – Preenchimento dos requisitos do artigo 31 da Lei no 9.656/98 – Direito de manutenção no mesmo plano de saúde dos ativos, observada a paridade, inclusive quanto aos cálculos das mensalidades – Recursos de apelação parcialmente providos – Decisão reconsiderada.